Tribunal: STF
Processo: Rcl 53197
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vibra Energia S/A alega descumprimento à decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, nos autos do RE 688.267, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público (Tema n. 1.022/RG).



    Segundo a reclamante, nos autos da ação trabalhista n. 0101172- 56.2016.5.01.0006, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, fundamentando-se na dispensa imotivada do obreiro, deu provimento a seu recurso ordinário e determinou sua imediata reintegração na empresa, a despeito da ordem de suspensão dos processos que tratem da matéria. 



    Pede a cassação do ato reclamado e a suspensão do processo até julgamento do RE 688.267 (Tema n. 1.022/RG).



    Foi deferida medida liminar, para suspender o trâmite dos autos originários até decisão final na reclamação.



    O órgão reclamado apresentou informações, narrando o histórico processual. Destacou que a ora reclamante, até julgamento do recurso ordinário, não havia requerido sobrestamento do processo. Salientou, ainda, que a prestação de serviços iniciou-se em 12/01/1987, em data anterior à Carta de 1988, não havendo noticias de admissão da parte beneficiária por concurso público.



    A parte beneficiária apresentou contestação. Alega que sua reintegração não foi baseada na falta de motivação do ato de dispensa, tendo sido esse argumento utilizado tão somente como reforço de fundamentação.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência do pedido. Afirma que deve ser cassada decisão que deixa de observar determinação do STF de sobrestamento de feitos pendentes que tratem da dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.



    É o relatório.



    2. Nos autos do RE 688.267, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público. 



    A controvérsia em análise envolve a Vibra Energia S.A. e ex-empregado demitido quando a ora reclamante ainda era uma sociedade de economia mista (Petrobrás Distribuidora S.A.), antes de sua privatização. 



    O órgão reclamado deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo empregado, declarando nula sua dispensa, conforme se infere do trecho do voto condutor do acórdão reclamado que segue transcrito:



    Na inicial, o reclamante afirmou que, não obstante o seu histórico profissional imaculado e a sua dedicação por quase 30 anos à reclamada, foi surpreendido no dia 26 de fevereiro de 2016, com um telegrama da reclamada, recebido em sua residência, firmado pelo Gerente Executivo Corporativo da rede de Postos, no qual lhe era comunicada "a rescisão de seu contrato de trabalho por justa causa a partir de 25/02/2016, tendo em vista a infração às regras contidas no art. 482, alíneas (a) e (e) da CLT, tendo sido concluído pela Comissão Interna de Averiguação instituída por meio do DIP PRD 71/2015 que participou do direcionamento de contratação de empresa para o projeto da Base de Rondonópolis." Ressaltou que foi acusado, julgado e condenado à pena máxima prevista nas relações trabalhistas, sem sequer ter tomado conhecimento prévio da acusação e tampouco exercido o direito constitucional de ampla defesa, e que repudia veementemente a alegada justa causa para a ruptura de seu contrato de trabalho quer baseada em desídia, haja vista os longos anos em que prestou serviços à reclamada nos cargos permanentes e nas diversas funções gerenciais ocupadas, muito menos, em ato de improbidade.



    [...]



    Com razão o reclamante quando alega que não há prova cabal de que tenha praticado ato doloso que justifique tão severa pena pelo empregador.



    Antes de se adentrar ao pedido principal de reintegração, impõe-se análise da modalidade de ruptura contratual, qual seja a justa causa aplicada ao contrato de trabalho do reclamante. 



    E, neste primeiro aspecto analisado, entendo que assiste razão ao recorrente. Vejamos. 



    A justa causa, por ser a penalidade máxima aplicada ao empregado, necessita ser baseada na prática de ato ilícito a fim de garantir justiça e eficácia à sua aplicação.



    Nos ensinamentos de Valentim Carrion (in, Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho, 41ª edição, 2017, pag. 479) "h) apreciação das condições objetivas do caso, da personalidade do empregado e do seu passado (v. Evaristo de Moraes Filho. "Cessação do contrato de emprego", in Temas)".



    [...]



    Da análise dos autos, constata-se que a argumentação da reclamada é no sentido de que o reclamante foi demitido por justa causa com amparo no artigo 482, alíneas (a) ato de improbidade e (e) desídia no desempenho das funções, da CLT, com base em conclusão da Comissão Interna de Averiguação, instituída por meio do DIP PRD 71 /2015, sob a alegação de haver participado do direcionamento de contratação de empresa para o projeto da Base de Rondonópolis, conforme consta no documento de fl. 33 (telegrama enviado ao reclamante). 



    Nesse contexto, tendo a empresa reclamada, imputado ao reclamante a conduta tipificada nas alíneas (a) e (e), do art. 482, da CLT, e procedido a sua dispensa por justa causa em razão das alegadas condutas, tinha o ônus de provar a legalidade de seu ato, do qual não se desincumbiu. Vejamos.



    [...]



    Inicialmente, cumpre registrar que os fatos ocorridos remontam-se ao ano de 2011 (fl. 342) e a dispensa motivada ocorreu somente em 2016 (fl. 33). Ausente, portanto, a imediatidade, um dos requisitos necessários à configuração da justa causa.



    [...]



    Não se verifica nos autos documento que a defesa alega haver amparado o trabalho da Comissão Interna de Averiguação, assim como não observados procedimentos obrigatórios à validade da modalidade de ruptura contratual. Vejamos.



    De pronto, observo que não foi apontada a forma pela qual foi realizada a convocação ao reclamante para participar do procedimento interno apuratório inaugurado pela reclamada, ou seja, se esta foi objetiva, informando a razão que a ensejou e também se observou a determinação constante na norma interna da reclamada, (fl. 392). Ao revés, conforme Termo de Declaração do reclamante à mencionada Comissão, às fls. 1598 /1601, este não diz em que condição ele foi chamado para ser ouvido, sendo expresso em seu depoimento pessoal, à fl. 1666, quanto ao desconhecimento dos motivos, conforme abaixo transcrito:



    [...]



    Registre-se, ainda, que, conforme se observa do Relatório da Comissão Interna (fl. 340), o procedimento adotado pela reclamada foi o de não franquear acesso aos documentos do processo aos envolvidos, por estar em andamento a apuração.



    Em resumo, não há prova nos autos de que o reclamante estivesse ciente da condição em que participava do procedimento interno instaurado, o que, por si só, já demonstra o erro procedimental e o desapego às regras do procedimento administrativo. 



    Não bastasse, o parecer jurídico que amparou a dispensa do reclamante deixou de apontar a falta cometida, fazendo referência tão-somente ao Relatório Conclusivo (fls. 334/386). Ademais, conforme assertiva da própria reclamada, o parecer jurídico não integra o relatório da Comissão Interna de Apuração (fls. 1621/1624). E, por tal condição, não poderia, pois, embasar a penalidade aplicada ao reclamante. 



    Nota-se, também, que, embora a demandada tenha sustentado em sua defesa (fl. 305) que houve "fraude na inexigibilidade de licitação, com direcionamento para a contratação de empresa para a construção da base de Rondonópolis, ocasionando prejuízo milionário à Reclamada ...", referido prejuízo não restou comprovado nos autos.



    [...]



    Importante citar o entendimento da Súmula 77, do TST, a respeito da nulidade da punição a trabalhador quando não precedida de regular procedimento interno, in verbis: 



    "Nula é a punição de empregado se não precedida de inquérito ou sindicância internos a que se obrigou a empresa, por norma regulamentar”.



    [...]



    A par de tudo quanto já exposto, ratificando a ausência dos requisitos formais necessários à caracterização da justa causa aplicada, sequer há notícia de o alegado prejuízo atribuído ao reclamante tenha sido objeto de denúncia perante autoridades civis e criminais.



    [...]



    De todo o processado e analisando detalhadamente a prova produzida, não se evidencia a razão do empregador quando decidiu por dispensar o reclamante por justa causa. 



    Em face do acima exposto, entendo que os fatos apurados não são provas contundentes de que o reclamante tenha mantido comportamento lesivo à sua empregadora, hábil a autorizar a ruptura contratual por justa causa, mormente considerando que o autor agia em consonância com as determinações de seus superiores hierárquicos, não podendo, portanto, influir ou modificar as decisões provenientes destes. 



    Ressalte-se que, não obstante os entendimentos expostos na Súmula 390, inciso II, e na Orientação Jurisprudencial 247 da SDI-I, ambas do TST, autorizarem a dispensa dos empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista sem justa causa, ainda que admitidos através de concursos públicos, pois os mesmos não fazem jus à estabilidade prevista no artigo 41 da CRFB, entendo que estas podem dispensar seus empregados, mas têm que motivar as suas decisões e atos administrativos, os quais, por sua vez, devem observar aos princípios estampados no artigo 37, caput, da CRFB.



    Do cotejo do paradigma com o ato reclamado, verifico que não há estrita aderência temática. 



    O caso não é de ausência de motivação do ato de dispensa do empregado público. 



    Os fatos narrados deixam claro que a dispensa do empregado foi motivada. O contrato de trabalho foi rescindido por justa causa e o órgão reclamado entendeu presentes vícios no procedimento administrativo de dispensa do empregado, como ausência de contraditório, bem como inexistência de provas da conduta fraudulenta imputada ao empregado.



    Foi afirmada, assim, a nulidade do procedimento do ato de dispensa por justa causa, o que não é o mesmo que dispensa imotivada. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DISPENSA MOTIVADA DE EMPREGADO PÚBLICO. FALTA DE ADERÊNCIA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Discute-se, no processo subjacente, a higidez do ato de dispensa motivada de empregado público, situação rigorosamente distinta daquela objeto dos Temas 131 e 1.022 da sistemática da repercussão geral, a tratarem da legitimidade constitucional da dispensa imotivada de empregados públicos. 2. À falta de identidade material entre paradigma e paragonado, a reclamação não colhe êxito. Afigura-se descabido o uso da via como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 32214 ED-AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 08.01.2021)



    Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do RE 688.267 (Tema n. 1.022/RG), não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Desse modo, revogo a liminar deferida e nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de junho de 2023.



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente